Tribunal: TJDFT
Processo: 0754755-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754755-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA MARIN MEDEIROS AGRAVADO: PR TRADING COMERCIO &amp; EXPORTACAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMARA MARIN MEDEIROS contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por PR TRADING COMERCIO &amp; EXPORTAÇÃO LTDA, deferiu tutela de urgência para impedir que a agravante se abstenha de continuar a praticar atividades empresárias que coincidam com as atividades da agravada, sob pena de multa. Em suas razões (ID 79373989), sustenta que: 1) o litígio decorre do fato de ter ajuizado, perante a 11a Vara Empresarial de Londrina/PR, tutela cautelar antecedente e ação de dissolução parcial c/c apuração de haveres em face de PR Trading e respectivos sócios; 2) também ajuizou ação de prestação de contas contra a agravada e seu sócio, que também tramita em Londrina/PR; 3) nos autos da ação de apuração de haveres, a agravada apresentou contestação com pedido reconvencional com as mesmas alegações apresentadas na origem; 4) houve determinação de emenda à reconvenção, mas a agravada deixou de atendê-la e optou pelo ajuizamento desta demanda; 5) a propositura da ação em Brasília configura fraude processual, pois existe demanda idêntica em Londrina; 6) houve eleição aleatória de foro; 7) as partes elegeram o foro de Londrina; 8) a cláusula de não concorrência foi incluída em documento que tratava de outro assunto e é difícil entendimento; 9) o documento não contou com a necessária assinatura de um dos sócios; 10) a cláusula de não concorrência deve ser interpretada restritivamente e não atende aos requisitos mínimos para sua validade; 11) não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência; 12) é incabível o cerceamento do direito constitucional ao trabalho por meio de decisão provisória; 13) a questão demanda aprofundamento do debate. Requer a gratuidade de justiça e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o reconhecimento da incompetência do juízo e a cassação da decisão liminar com a remessa dos autos ao juízo de Londrina ou o afastamento da determinação judicial de não concorrência. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Analiso o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, julgado em 17/09/2025, confirmou esse entendimento. A Corte fixou a seguinte tese: "i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade." Na hipótese, a agravante não apresentou documentos que comprovem a alegada hipossuficiência. Não há informações sobre renda e que permita verificar a impossibilidade da parte de arcar com o pagamento das custas e encargos processuais. A declaração de imposto de renda não é suficiente, pois se refere a rendimentos obtidos no ano de 2023. Não reflete a atual situação econômica da requerente. Não é possível concluir que a realização do preparo afetaria o mínimo existencial da recorrente, especialmente ao se considerar o baixo valor das custas processuais estabelecidas por este Tribunal e que, neste momento, não se vislumbra a prática de atos processuais onerosos. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator